Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos de plano de saúde devem-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

3. A recusa da seguradora em realizar a gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, prescrita com urgência e emergência ao segurado, haja vista o risco de ter complicações graves associadas à obesidade mórbida instalada há mais de 5 anos, na forma dos relatórios médicos juntados aos autos, revela-se abusiva, ofende a boa-fé contratual e frustra a legítima expectativa gerada no momento da contratação.

4. Recurso conhecido e não provido.